Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO julgada procedente, em Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, para:


(A) CONDENAR A RÉ CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 10 (dez) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa;

(B) CONDENAR O RÉU WALTER DELGATTI NETO à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O acórdão condenatório foi assim ementado:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO PREJUÍZO ECONÔMICO (ART. 154-A, § 2º, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP). INVASÃO AOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POR TREZE VEZES, COM INSERÇÃO DE DEZESSEIS DOCUMENTOS FALSOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFISSÃO DO UM DOS CORREUS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Rejeitada a preliminar de impedimento e suspeição do Ministro Relator, sob a alegação de que seria vítima dos crimes perpetrados. Arguição preclusa, por inobservância do previsto nos artigos 278 e 279 do RiSTF. Não se admite a veiculação de alegações genéricas e desprovidas de provas. Precedentes.
2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito pela alegada ausência de intimação do patrono do réu para apresentar resposta à acusação. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância das regras processuais pertinentes. Notificação do réu, por oficial de justiça, e de seu patrono constituído devidamente certificadas nos autos. Arguição já referendada pela Turma. Precedentes.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela concessão de prazo comum às defesas para apresentação de alegações finais. Posição de correu confesso que não se confunde ou equipara com o réu colaborador. Institutos distintos, merecendo tratamento jurídico igualmente diverso. Inaplicabilidade das disposições da Lei nº 12.850/2013.
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, porém não localizada. Esgotados os meios para a localização da testemunha, lícito é o indeferimento de sua oitiva. Processo Penal não pode ficar paralisado aguardando a localização da testemunha. Existência de outros meios de prova aptos à elucidação dos fatos (art. 156 do CPP). Precedentes.
5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso a conteúdo armazenado em serviço de nuvem. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes. 
6. Invasão de diversos sistemas correlacionados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os quais são utilizados, compulsoriamente, por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. Robusta prova pericial relacionada às invasões, ocorridas em oportunidades diversas.
7. Inserção fraudulenta de documentos com conteúdo ideologicamente falso, tais como ordens de bloqueio de ativos bancários, alvarás de soltura e mandados de prisão. Inserção, inclusive, de mandado de prisão em desfavor de Ministro desta CORTE, o qual foi acessado e divulgado por veículo de imprensa.
8. Crime de invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico (art. 154-A, § 2º, do Código Penal), por treze vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.
9. Crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), por dezesseis vezes, em continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas.
10. Ação Penal julgada procedente para CONDENAR a ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o réu WALTER DELGATTI NETO, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, e no artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes.
11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.
12. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente.
13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.
(AP 2428, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/5/2025)

Em face da divulgação nas redes sociais e na mídia tradicional, 3/6/2025, que a condenada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, em entrevista à Rádio AuriVerde, anunciou que deixou o Brasil após a sua condenação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (https://www.youtube.com/watch?v=Fp1AYnac5XQ), foi decretada sua prisão preventiva (04/06), nos termos do pedido da PGR, e demais medidas cautelares, em virtude da evasão da ré, que pretende, ao evadir-se, impedir o cumprimento da lei e da decisão judicial.
É o relatório. DECIDO.

Conforme ressaltei na decisão proferida em 4/6/2025, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA anunciou que, após a condenação por esta SUPREMA CORTE, se evadiu do distrito da culpa, fugindo do território nacional e, em entrevista à Rádio AuriVerde Brasil, afirmou que vai “ voltar a ser a Carla que (...) era antes das amarras que essa ditadura nos impôs”. 
Expressamente, afirmou sua intenção de eximir-se da aplicação da lei brasileira:

“Tenho cidadania italiana e nunca escondi, se tivesse alguma intenção de fugir eu teria escondido esse passaporte. (...) Como cidadã italiana eu sou intocável na Itália, não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã, então eu estou muito tranquila quanto a isso” 
Da mesma maneira, a ré anunciou que transferiu as suas redes sociais para a sua mãe, para instrumentalizá-la e voltar a propagar notícias fraudulentas sobre o processo eleitoral no Brasil, inclusive no que diz respeito às alegações infundadas de ausência de confiabilidade das urnas eletrônicas (https://www.youtube.com/watch?v=39xr9R6s7OM):

“Sinceramente eu acredito que Eleição - agora eu posso falar com mais tranquilidade - a gente sabe muito bem porque eu perdi, porque Bolsonaro perdeu, porque não foi eu que ajudei ele a perder. Não foi eu que incentivei. Não dá para a gente acreditar em pesquisas no nosso país, porque elas são manipuladas. E não dá para a gente acreditar em urnas eletrônicas. As urnas não são confiáveis”

A ré condenada afirmou, ainda, que adotará o mesmo modus operandi utilizado pelo Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO,  investigado nesta SUPREMA CORTE, no Inq. 4.995/DF, pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), nos seguintes termos:


“O caminho nos Estados Unidos já está asfaltado (pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo). É justamente por isso que estou escolhendo a Europa. Lá a gente precisa de alguém que fale espanhol para conversar na Espanha, português para falar em Portugal, inglês para conversar com a Inglaterra. Eu tenho um italiano ainda não tão bom, mas vou desenvolver meu italiano. Quero estar nos principais lugares, falar com o povo francês. Em cada lugar temos pessoas que podem lutar por nós” (https://www.cnnbrasil.com.br/politica/estou-pagando-pra-ver-diz-zambelli-sobre-prisao-na-italia/)

As diversas entrevistas da ré, em 3/6/2025, indicam que a sua fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também, na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as Instituições, por meio de desinformação para descredibilizar das instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite nesta CORTE.
Em entrevista a PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, denunciado nesta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 12.100/DF pelos crimes de crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP), a ré revelou sua intenção criminosa: 

“Eu tô vindo para cá, porque eu quero ser uma peça nesse tabuleiro, desse jogo. Eu não quero ser uma coisa descartada que está só esperando que alguém faça algo por ele”(https://www.youtube.com/watch?v=tTxAIKMdeXI).

Da mesma forma, esse comportamento pode ser verificado em entrevistas subsequentes à decretação de sua prisão, do seguinte teor (https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/gustavo-uribe/politica/zambelli-diz-a-cnn-que-pretende-denunciar-moraes-no-exterior/):

“Com toda a força que esses títulos me emprestam, o denunciarei em todas os países por onde eu passar. Só está começando, Alexandre”.

Também em entrevista, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA afirma  que está revendo “o plano original de se mudar para a Itália e cogita agora permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo político ao governo Donald Trump”, o que reforça, como destacado, o intuito de adotar o mesmo modus operandi utilizado pelo Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO para a prática de condutas ilícitas (https://www.cnnbrasil.com.br/politica).

Diante do exposto,  nos termos dos artigos 9º, inciso I, “l” e 21, inciso XV do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, para apuração da suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13).
DETERMINO, ainda, que:

    1) A Polícia Federal realize:
1.1 O monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais de Carla Zambelli Salgado de Oliveira ou de terceiros com ela relacionados, que guarde pertinência com esta investigação. 
1.2 No prazo de 10 (dez) dias, as oitivas de Carla Zambelli Salgado de Oliveira.

2) Ao Banco Central para que informe, detalhadamente, o valores e os remetentes de PIX para CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, nos últimos 30 (trinta) dias.

Em virtude de encontrar-se  fora do território nacional, DEFIRO a possibilidade de que os esclarecimentos de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA sejam dados por escrito e que a mesmo seja notificada, inclusive, por seus endereços eletrônicos.
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de junho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente